Tribunal: STF
Processo: ARE 1114714
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Ausência de amparo social. Nexo de causalidade não demonstrado na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.